Tribunal: TJES
Processo: 5002363-66.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-66.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINO FRICIANO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002363-66.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
DIVINO FRICIANO

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIBERDADE CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PREVISTA NOS TERMOS DE USO ACEITOS PELO MOTORISTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCRIMINAÇÃO ILÍCITA OU ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à validade da resilição unilateral do contrato de parceria firmado entre o motorista recorrente e a plataforma digital recorrida, bem como à existência, ou não, de ato ilícito apto a ensejar o restabelecimento do cadastro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. O recurso pretende a reforma integral da sentença de improcedência, sustentando, em síntese, a ocorrência de bloqueio injustificado, discriminatório e contrário à boa-fé objetiva.

2. Conforme bem delineado na sentença, a relação estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente civil e comercial. O motorista parceiro não se enquadra como destinatário final do serviço, utilizando a plataforma digital como insumo essencial para o exercício de sua atividade econômica, com finalidade lucrativa. Afasta-se, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código Civil e dos princípios que regem a liberdade contratual e a autonomia privada.

3. Restou incontroverso que o recorrente aderiu, de forma livre e consciente, aos Termos de Uso da plataforma, os quais preveem expressamente a possibilidade de suspensão ou cancelamento do acesso, inclusive de forma unilateral, conforme critérios internos de segurança, desempenho e confiança do sistema. Em relações privadas dessa natureza, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário, sendo excepcional a revisão judicial do conteúdo contratual, sobretudo quando inexistente prova robusta de ilicitude.

4. Embora o recorrente sustente que o bloqueio teria sido motivado por suposta existência de antecedentes criminais, verifica-se, do conjunto probatório, que não há demonstração cabal de discriminação ilícita ou de abuso de direito por parte da recorrida. A sentença enfrentou detidamente a matéria, consignando que a plataforma possui prerrogativa de gerir seus critérios de permanência, visando à segurança e à confiança do sistema, não competindo ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da empresa, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas nos autos.

5. A conduta da recorrida enquadra-se como exercício regular de direito, amparado na liberdade contratual e nas regras previamente aceitas pelo motorista parceiro. Ausente o ato ilícito, inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento de dano moral ou material, pois a responsabilidade civil pressupõe a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

6. No que concerne aos lucros cessantes, igualmente não houve comprovação segura do que o recorrente efetivamente deixou de auferir, limitando-se a alegações genéricas e estimativas hipotéticas de ganhos, insuficientes para embasar condenação indenizatória.

7. Diante desse cenário, a sentença recorrida examinou corretamente os fatos e o direito aplicável, enfrentando todos os argumentos relevantes, sem incorrer em qualquer vício ou injustiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)